Tribunal: TJDFT
Processo: 0710216-37.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710216-37.2019.8.07.0003 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ELDER SILVA NASCIMENTO, ESPÓLIO DE JOAQUIM FRANCISCO DO NASCIMENTO, ESPÓLIO DE MARIA IRENITA DA SILVA NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: ELDER SILVA NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL DO DF. INTIMAÇÃO PESSOAL. FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ADJUDICAÇÃO DOS BENS E EXPEDIÇÃO DOS RESPECTIVOS ALVARÁS CONDICIONADOS À PROVA DE QUITAÇÃO ITCD. DESNECESSIDADE. TEMA 1074/STJ. TESE VINCULANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Distrito Federal goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem tem início a partir da intimação pessoal, com fulcro no artigo 183, caput, § 1o, do Código de Processo Civil. Interposta a apelação pelo Ente Público dentro do prazo de 30 dias, contados da data da remessa dos autos, não há que se falar em intempestividade do recurso. Preliminar rejeitada. 2. No julgamento do REsp n. 1895486/DF , sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.074), o C. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN". 3. Vê-se, portanto, que a sentença está alinhada à orientação jurisprudencial, de observância obrigatória (art. 987, § 2o, CPC), de que é desnecessário o prévio recolhimento do ITCD como condição para a adjudicação dos bens e respectivos alvarás homologação da partilha. 4. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos V e VI e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 192, do Código Tributário Nacional, 664, §5o, do Código de Processo Civil, asseverando a necessidade de comprovação da regularidade tributária dos bens do espólio para a expedição e entrega dos formais de partilha e/ou alvarás de levantamento. Afirma que ainda que tenha havido o pagamento do ITCMD (imposto sobre transmissão causa mortis e doação), persiste a pendência quanto à quitação de outros tributos. Conclui que nada obstante seja inexigível a comprovação do recolhimento do ITCMD, deve haver a quitação dos demais tributos devidos pelo espólio. Pugna pela aplicação da tese fixada pelo STJ, no julgamento do REsp 1.896.526/DF (Tema Repetitivo 1.074). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 1.669.808/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à suposta violação aos artigos 192, do CTN, e 664, § 5o, do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que em relação “à regularidade tributária, o ora apelado, nomeado inventariante, apresentou as certidões negativas de débitos, além de comprovar pagamento parcial do ITCMD, uma vez que parcelou esse imposto em 60 parcelas, conforme informado na petição de ID 52416786, e comprovante de ID 52416788” (ID 57918754, g.n.), e acolher a tese recursal, afastando a incidência do Tema 1.074, conforme observado pelo órgão julgador, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029